Tribunal: STF
Processo: RE 74687
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-30
Data de publicação: 1973-08-30

Ementa:
COOPERATIVAS DE CONSUMO. A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ANTERIOR AO DECRETO-LEI 406, DE 31.12.68,
RECONHECIA A NÃO INCIDENCIA DO ICM SOBRE COOPERATIVAS DE CONSUMO QUE
OPERAVAM EXCLUSIVAMENTE COM OS SEUS ASSOCIADOS.